Tribunal: TJMT
Processo: 1032571-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032571-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), MARILZE PACKER - CPF: 834.347.801-06 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR DA SILVA - CPF: 794.585.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença oriundo de ação de interdito proibitório, no qual se discutia a liberação de valores bloqueados a título de astreintes impostas ao ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relativos à natureza jurídica das astreintes, à coisa julgada e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) estabelecer se há contradição interna entre o acórdão embargado e julgamento anterior do mesmo órgão fracionário; (iii) determinar se a fundamentação do julgado é obscura quanto às razões do indeferimento do efeito suspensivo e à liberação dos valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à antecipação do exame de matérias ainda não apreciadas.

4.

O acórdão embargado delimita expressamente o objeto do julgamento à análise dos requisitos do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em juízo de cognição sumária, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

5.

A inexistência de perigo de dano grave ou de difícil reparação é fundamentada de forma suficiente, ao consignar que a submissão do crédito ao regime de precatórios não configura risco irreversível e que o bloqueio de verbas públicas pode comprometer a prestação de serviços essenciais.

6.

Questões relativas à exigibilidade definitiva das astreintes, à coisa julgada e à autoridade de precedente anterior dizem respeito ao mérito do agravo de instrumento, não integrando o âmbito objetivo do agravo interno analisado.

7.

Não há contradição entre julgados quando o acórdão embargado não revisa nem supera entendimento anterior, limitando-se a examinar, em contexto diverso, a presença do
periculum in mora
para concessão de efeito suspensivo.

8.

A fundamentação do acórdão é clara e coerente, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pela parte quando estranhos ao objeto específico da decisão e à fase em que se encontra o agravo de instrumento.

9.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito dos dispositivos legais invocados, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação do objeto do julgamento para matérias não devolvidas ao órgão colegiado.

2.

A análise do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento restringe-se à verificação do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, em cognição sumária.

3.

A ausência de enfrentamento de questões alheias aos limites objetivos da devolutividade recursal não configura omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.022, 1.025 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, AI nº 1034327-34.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marilze Packer
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ela anteriormente interposto, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença oriundo da Ação de Interdito Proibitório nº 1000725-49.2020.8.11.0014, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu.

No acórdão embargado, o colegiado concluiu pela inexistência dos requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente pela ausência de demonstração de perigo de dano grave ou de difícil reparação, consignando que a eventual submissão do crédito ao regime constitucional de precatórios não configura, por si só, risco irreversível, bem como que a manutenção do bloqueio de verbas públicas poderia acarretar prejuízo à prestação de serviços essenciais pelo ente municipal.

Nas razões recursais a embargante sustenta a existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão. Alega, em síntese, que a decisão embargada teria se afastado de entendimento anteriormente firmado pela própria Câmara no Agravo de Instrumento nº 1034327-34.2024.8.11.0000, no qual fora mantido o bloqueio judicial da quantia de R$ 200.000,00 a título de astreintes, configurando contradição interna entre julgados do mesmo órgão fracionário.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de revisão, redução ou exclusão de astreintes já vencidas e consolidadas, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, bem como quanto à autoridade da coisa julgada formada em torno da multa cominatória fixada na sentença.

Aponta, por fim, obscuridade na fundamentação, afirmando que o julgado não teria esclarecido se houve superação expressa do entendimento anterior, nem indicado os fundamentos jurídicos e fáticos que justificariam a perda da função coercitiva da multa vencida, tampouco as razões pelas quais a liberação dos valores teria ocorrido sem a instauração de contraditório específico ou a utilização de ação própria.

Com base nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão embargado para restabelecer a decisão que manteve o bloqueio judicial do valor de R$ 200.000,00, bem como o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC (id. 339427896).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo embargado, conforme certidão lançada no id. 339427896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso concreto, é imprescindível destacar, desde logo, o exato alcance do acórdão embargado. O agravo interno no qual ele foi proferido voltou-se exclusivamente contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com fundamento claro e específico na ausência de demonstração do
periculum in mora
. Por essa razão, o acórdão embargado delimitou, de forma expressa, o objeto de sua análise à verificação dos requisitos legais da tutela recursal, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, em juízo de cognição sumária.

Nesse contexto, não procede a alegação de omissão. O acórdão enfrentou, de maneira suficiente e fundamentada, a única questão devolvida ao colegiado, qual seja, a inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da liberação dos valores bloqueados. Assentou, de forma clara, que a simples possibilidade de submissão do crédito ao regime constitucional de precatórios não configura, por si só, prejuízo irreversível, mas apenas diferimento da satisfação do crédito. Ademais, consignou que o Município, enquanto ente público, possui patrimônio permanente e capacidade arrecadatória contínua, afastando a presunção de insolvência ou dissipação patrimonial, bem como que a manutenção do bloqueio poderia, em sentido inverso, comprometer a regular prestação de serviços públicos essenciais.

Não há, portanto, omissão quanto a matérias que não integravam o objeto do julgamento. Questões relativas à natureza jurídica das astreintes, à alegada violação à coisa julgada, à autoridade de acórdão anterior ou à subsistência definitiva do crédito dizem respeito ao mérito do agravo de instrumento, ainda não apreciado pelo colegiado. A ausência de enfrentamento dessas matérias, portanto, não configura vício decisório, mas decorre da observância estrita aos limites objetivos da devolutividade recursal.

Igualmente não se verifica a alegada contradição. A alegação de incoerência entre o acórdão embargado e julgamento anterior desta mesma Câmara parte de premissa equivocada. O acórdão ora embargado não revisou, revogou ou superou expressa ou implicitamente o entendimento anteriormente firmado no RAI nº 1034327-34.2024.8.11.0000. Limitou-se, de forma clara, a examinar a viabilidade da concessão do efeito suspensivo à decisão que, em primeiro grau, determinou a liberação dos valores constritos a título de astreintes, concluindo pelo indeferimento do pedido na fase inicial do agravo de instrumento exclusivamente pela ausência de
periculum in mora
.

Também não há a pretensa obscuridade. A
ratio decidendi
do acórdão é plenamente inteligível e coerente quando analisada em sua integralidade: o efeito suspensivo foi indeferido porque ausente a demonstração de perigo de dano grave, atual e concreto, exigência que não se satisfaz com alegações genéricas ou conjecturais de frustração futura do crédito. O fato de a decisão não ter explicitado, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pela embargante – especialmente aqueles relacionados ao mérito da exigibilidade das astreintes ou à autoridade de julgados pretéritos – não caracteriza obscuridade ou omissão, uma vez que tais matérias extrapolam o âmbito restrito da controvérsia decidida, reservando-se ao exame do mérito do agravo de instrumento, em momento processual oportuno e sob cognição exauriente.

Em verdade, o que se observa é a tentativa de utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com o propósito de antecipar a apreciação de questões que não foram decididas, nem poderiam sê-lo no âmbito restrito do agravo interno interposto contra a decisão que indefere efeito suspensivo por ausência de
periculum in mora
. Tal pretensão é incompatível com a natureza eminentemente integrativa dos embargos declaratórios.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre consignar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que a matéria tenha sido apreciada nos limites objetivos do julgamento, como efetivamente ocorreu no caso.

Diante disso, inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se íntegro o julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos por Marilze Packer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026